Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011411-12.2016.8.07.0001 RECORRENTES: DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA, LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PREJUDICADA. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. O instrumento particular firmado pelo devedor e duas testemunhas, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial, consoante as regras dispostas nos artigos 783 e 784, inc. III, do CPC. 2. Não comprovados os valores exatos do contrato de compra e venda de imóvel objeto da execução, visto que os contratantes divergem quanto às deduções realizadas e acertadas de modo verbal, e por envolver assunção de dívidas de cédulas de crédito rural, falta liquidez ao título executivo. 4. Os embargos à execução não se prestam para obter a liquidez do título nem para analisar todas as circunstâncias que permeiam a controvérsia havida entre os contratantes. 5. Apelação proferida nos autos n. 0011411-12.2016.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelação dos autos n. 0014956-27.2015.8.07.0001 prejudicada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1, inciso IV, 783, 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de realização de instrução para liquidação do contrato. Aduzem que o valor da obrigação é líquido e certo. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1, inciso IV, 783, 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao reconhecer a ausência de liquidez do título executivo decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgRg no REsp 1883589/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010